Tribunal: TJMT
Processo: 1021371-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento Cível n. 1021371-25.2020.8.11.0000
RECORRENTES: TRANSPORTADORA NOVO FUTURO E OUTROS
RECORRIDA: SCANIA BANCO S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75400509) interposto por TRANSPORTADORA NOVO FUTURO E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 70637493):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM FINALIZADO - BENS ALIENADOS EXCLUÍDOS EXPRESSAMENTE DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
‘O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial deferida à empresa devedora. Finalizado o período de blindagem e sendo os bens expressamente excluídos dos créditos inerentes ao processo de recuperação judicial, é devido o deferimento da busca e apreensão ao credor’ (Ap 102684/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1021371-25.2020.8.11.0000, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 11/12/2020, p. 17/12/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, proposto por TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA, TNF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA – ME, manteve a decisão proferida pelo MM Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Busca e Apreensão ajuizada por SCANIA BANCO S.A., autorizou o prosseguimento dos atos de busca e apreensão dos bens requeridos pelo agravado, mesmo tendo o Juízo da Recuperação Judicial reconhecido a sua essencialidade para a prática da atividade fim das empresas.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 47 e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que é admitida a manutenção dos bens, objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária, na posse do devedor, quando demonstrada a sua imprescindibilidade.
Recurso tempestivo (id 76333480) e preparado (id 76369976).
Contrarrazões no id 79684481.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relado, a Câmara julgadora manteve a decisão a decisão proferida pelo MM Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Busca e Apreensão ajuizada por SCANIA BANCO S.A., autorizou o prosseguimento dos atos de busca e apreensão dos bens requeridos pelo agravado, mesmo tendo o Juízo da Recuperação Judicial reconhecido a essencialidade dos mesmos para a prática da atividade fim das agravantes.
Nesse contexto, a partir da provável ofensa aos artigos 47 e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, os Recorrentes alegam que é admitida a manutenção dos bens, objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária, na posse do devedor, quando demonstrada a sua imprescindibilidade.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. TRANSCURSO DO PRAZO DE 180 DIAS. AÇÕES E EXECUÇÕES. RETOMADA AUTOMÁTICA. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.
1. ‘O decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFR não autoriza, de forma automática, a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda’ (AgInt no AREsp 1684995/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1692612/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.